Tribunal: STF
Processo: Rcl 76138
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-23
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Clinipam – Clínica Paranaense de Assistência Médica Ltda. opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão mediante a qual julguei procedente a presente reclamação cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020859-10.2014.5.04.0002, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Afirma a ocorrência de erro material na parte dispositiva da decisão embargada, tendo em vista que o processo nº 0020859-10.2014.5.04.0002 não diz respeito a presente reclamação constitucional. 



    Requer que 



    “seja conferido efeito modificativo aos presentes embargos para fins de retificar a numeração processual e Tribunal de origem constantes no dispositivo da decisão, com isso aperfeiçoando e adequando o julgado” (e-doc. 19).



    É o relatório. Decido.



    Com razão a parte embargante, no tocante a existência de erro material quanto ao número do processo informado na parte dispositiva da decisão embargada.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração tão somente para sanar o erro apontado, mantida no mais a decisão embargada, passando a constar na parte dispositiva:



    “Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0000854-98.2023.5.09.0652, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória”.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente